Tribunal: TJMT
Processo: 1005585-80.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005585-80.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3444-43 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), WILLIAM JOSE DE ARAUJO - CPF: 230.134.941-15 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MIRIAN CONCEICAO DA SILVA - CPF: 830.311.891-91 (APELADO), EDGAR FERREIRA DE SOUSA - CPF: 405.935.331-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO REALIZADA POR TERCEIRO – EXIBIÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL ASSINADO PELA AUTORA – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA À RESPOSTA E FALTA DE INTERESSE AUTORAL NA PRODUÇÃO DE PROVAS DEMONSTRATIVAS DE SUAS ALEGAÇÕES - OPERAÇÃO BANCÁRIA LEGÍTIMA – CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO COMPROVADA PELO BANCO – PROVA DA CONTRATAÇÃO REFORÇADA EM SEDE RECURSAL – INÉRCIA E SILÊNCIO DA APELADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. 1. A impugnação genérica do instrumento contratual juntado pela instituição bancária, devidamente assinado pela parte autora, aliada à inércia autoral à produção de provas demonstrativas da veracidade de suas alegações, não autoriza seja deslegitimada a celebração da avença. 2. “A regra segundo a qual somente se admite a juntada de documentos novos em momentos posteriores à petição inicial ou à contestação deve ser flexibilizada em atenção ao princípio da verdade real, devendo ser observado, contudo, o princípio do contraditório, efetivamente exercido pela parte na hipótese. Precedente. (...) (STJ - REsp 1678437/RJ - Rel. Min. NANCY ANDRIGHI - TERCEIRA TURMA - Julgado em 21/08/2018 - DJe 24/08/2018 - grifei). 3. Havendo comprovação idônea da contratação, retratada pelo instrumento do contrato exibido pelo Banco, deve ser julgado improcedente o pedido de declaraçao de inexistência da avença e de indenização por dano moral.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 1005585-80.2018.8.11.0041 – CLASSE 198 – CNJ – CAPITAL

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação
“Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
”

(Proc. no 1005585-80.2018.8.11.0041), ajuizada contra o apelante por MIRIAN CONCEIÇAO DA SILVA, julgou procedente o pleito autoral, para declarar a inexistência do débito discutido, e determinar que o requerido cancelasse todo e qualquer apontamento relacionado ao débito junto a órgãos de proteção ao crédito, e, ainda, condenar o Banco ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, devidamente acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo índice do INPC a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) (cf. ID
46642953 - Pág. 1/5).

O Banco/apelante sustenta que a parte autora utilizou o crédito de cheque especial que lhe fora disponibilizado, mas deixou de efetuar o pagamento da dívida após agosto/2016, o que gerou a inscrição lícita do nome da devedora em cadastros de inadimplentes; afirma que as provas dos autos confirmam o alegado, de modo que, como agiu no exercício regular de direito, a condenação imposta pela sentença deve ser afastada.

Por outro lado, “a simples afirmação de que a parte autora sofreu danos de natureza moral sem comprovar qualquer dos fatos alegados não deve prosperar”, pelo que deve ser afastada a condenação, ou então, não sendo este o entendimento, deve ser reduzido o valor da indenização fixada.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença apelada, o pedido da autora seja integralmente julgado improcedente (cf. ID 46642955 - Pág. 14).

Mesmo intimada, a apelada deixou de apresentar contrarrazões (cf. ID 46642961 - Pág. 1).

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento.

Cuiabá, 28 de julho de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora ingressou com a ação cobiçando a declaração de inexistência do débito de R$ 396,01, oriundo do contrato n.o 870465835, ao fundamento de que não travou relação contratual com o Banco/apelante, e, não obstante, o Banco levou seus dados pessoais à inscrição em órgãos de proteção ao crédito na data de 10.02.2017 em razão da falta de pagamento dessa suposta dívida, daí a pretensão à indenização pelo dano moral

que alega ter sofrido.

O Banco juntou aos autos o instrumento contratual vinculado ao ID 46642495 - Pág. 1/14 e mais alguns extratos financeiros da conta corrente da parte autora (cf. ID 46642496 - Pág. 1/9), para demonstrar a realidade e a licitude da contratação; o douto magistrado sentenciante, todavia, decidiu por deslegitimar a assinatura exarada pela autora no instrumento contratual, afirmando ser “
nitidamente divergente daquela apresentada no documento pessoal
(da autora)
juntado na inicial, bem como da procuração assinada e do termo de hipossuficiência financeira
” (cf. ID 38765958 - Pág. 5/7 e ID 38765959 - Pág. 1).

Observo, porém, que, ao impugnar a contestação, além de objetar de forma desmotivada e genérica às razões apresentadas pelo Banco, autora não enfrentou adequadamente a aparente veracidade do teor da documentação agregada à resposta pelo réu (cf. ID 46642950 - Pág. 1/13), e, com total indiferença, dispensou
expressamente a fase de dilação probatória, solicitando o julgamento antecipado da lide; aliás, intimada
para especificar as provas pertinentes ao desfecho do imbróglio processual (cf. ID 46642951),
preferiu permanecer inerte, sem nada produzir em Juízo (cf. ID 46642952).

A meu ver, e com a devida vênia do entendimento do nobre magistrado sentenciante, o fraco e indiferente balbucio da autora diante das razões e provas apresentadas pelo Banco/réu para demonstrar a realidade da contratação e a legalidade dos atos praticados pela instituição financeira com base no inadimplemento injustificado da dívida, já seria suficiente, por si só, à rejeição da pretensão autoral, mas, para além desse estado anêmico, admito que apenas a constatação feita pelo julgador singular, agindo como doublé de perito grafotécnico, de que há possível divergência entre a assinatura constante do instrumento contratual como tendo sido lançada pela autora, e outras assinaturas encontráveis em outros documentos verdadeiramente subscritos pela autora, não me parece suficiente para sustentar a ocorrência de fraude e/ou a inexistência da relação contratual reafirmanda pelo Banco, mesmo porque, repito, não houve impugnação específica da autora/apelada nesse ponto precisamente.

Não bastasse isso, embora seja uníssona a premissa de que a
oferta de prova documental em sede recursal é uma exceção, não é possível ignorar, tal qual uma avestruz que, em pleno descampado, enfia a cabeça no buraco para escapar do caçador que dela se aproxima armado, a
documentação apresentada pelo Banco/apelante em sede recursal para reafirmar a existência, validade e eficácia do empréstimo em discussão (
Contrato n.o 870465835 – cf. ID 46642956 - Pág. 9/11
), onde se vê claramente que o contrato questionado foi de fato assinado pela autora.

Friso mais uma vez, porquanto de crucial relevância, o fato de a autora ter ignorado a oportunidade processual própria à desconstituição da prova documental exibida pelo Banco, ou seja, de produzir contraprova que desnudasse a impostura da contratação retratada no instrumento vinculado ao ID 46642495; ao invés disso, preferiu fazer impugnações genéricas quase próximas da ausência de dialeticidade, e depois, quando intimada para contra-arrazoar este recurso, que veio acompanhado de documentos probatórios de forte teor veraz, cumprindo, pois, o disposto no art. 373, II, do CPC (cf. ID 46642960), preferiu manter-se inerte (cf. ID 46642961), o que, pelo efeito da preclusão, inviabiliza qualquer futura arguição de seu cerceamento de defesa.

Deste modo, restando cumprida as exigências da orientação do eg. STJ sobre o tema, no sentido de ser “
admitida a juntada de documentos novos após a petição inicial e a contestação desde que: (i) não se trate de documento indispensável à propositura da ação; (ii) não haja má fé na ocultação do documento; (iii) seja ouvida a parte contrária

(art. 398 do CPC)
”

(STJ - AgRg no AREsp n. 435.093/SP – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – Quarta Turma – DJe 1o/8/2014), não há porque afastar a validade da prova documental carreada pela instituição financeira em sede recursal.

À propósito:

“
EMENTA
: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA DE PATRIMÔNIO. JUNTADA DE DOCUMENTO EM GRAU RECURSAL. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O CONTRADITÓRIO, COMO NA HIPÓTESE. REQUALIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. POSSIBILIDADE. INDISCUTIBILIDADE SOBRE A EXISTÊNCIA E MODO DE OCORRÊNCIA DOS FATOS, INCLUSIVE SOB A PERSPECTIVA DAS PARTES. CONFIGURAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. PRESENÇA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DE CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTINUIDADE, DURABILIDADE E INTENÇÃO DE ESTABELECER FAMÍLIA A PARTIR DE DETERMINADO LAPSO TEMPORAL. DATA GRAVADA NAS ALIANÇAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE DA CONVIVÊNCIA E DE PROVA DA SIMBOLOGIA DAS ALIANÇAS. DATA DE NASCIMENTO DO FILHO. INSUFICIÊNCIA. PROVA SUFICIENTE DE COABITAÇÃO EM MOMENTO ANTERIOR, INCLUSIVE AO TEMPO DA DESCOBERTA DA GRAVIDEZ, COM EXAME ENDEREÇADO À RESIDÊNCIA DO CASAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA. DESSEMELHANÇA FÁTICA. 1- Ação distribuída em 11/03/2013. Recurso especial interposto em 11/03/2016 e atribuídos à Relatora em 20/09/2016. 2- O propósito recursal consiste em definir se a prova documental produzida apenas em grau recursal pode ser considerada na definição da data de início da união estável e, ainda, definir o exato momento no tempo em que se configurou a união estável havida entre as partes. 3-
A regra segundo a qual somente se admite a juntada de documentos novos em momentos posteriores à petição inicial ou à contestação deve ser flexibilizada em atenção ao princípio da verdade real, devendo ser observado, contudo, o princípio do contraditório, efetivamente exercido pela parte na hipótese.
Precedente. (...) 8- A dessemelhança fática entre o acórdão recorrido e os acórdãos tidos como paradigmáticos impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial. 9- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.” (STJ - REsp 1678437/RJ - Rel. Min. NANCY ANDRIGHI - TERCEIRA TURMA - Julgado em 21/08/2018 - DJe 24/08/2018 - grifei).

Feitas tais considerações, acolho as razões e provas apresentadas pelo Banco/réu/apelante, e, assim,
dou provimento ao recurso
, para reconhecer a existência da relação contratual entre as partes, a validade e a exigibilidade da dívida (R$

396,01) oriunda do contrato n.o 870465835, julgando totalmente improcedente o pedido autoral, com a inversão do ônus sucumbencial.

Custas pela apelada,
observado o disposto no artigo 98, §3o, do CPC/15.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020